Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 8.906/94, é vedado ao advogado licenciado a pratica de quaisquer atos processuais. Dessa forma, atenta à petição de ID 24881019 e à certidão de ID 24350122, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o ESPÓLIO DE AFFONSO ROCHA FERNANDES, representado por MARIA APARECIDA EICHBERG FERNANDES (id 14745978), para que, no prazo de 20 (vinte) dias, regularize sua representação processual, uma vez que a advogada JUSSARA SANTOS MENDES, inscrita na OAB/DF 17.620, encontra-se licenciada dos quadros da referida seccional. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos.